Tribunal: TJES
Processo: 5002043-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002043-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: ALFREDO VITOR VERVLOET
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Santa Maria de Jetibá
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá (id nº 3922116) que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta em face de
Alfredo Vitor Vervloet
(nº 5000021-25.2017.8.08.0056), condicionou a expedição de mandado de penhora à apresentação, pelo exequente, de certidão de matrícula atualizada do imóvel do devedor.

Em suas razões recursais (id nº 1192834), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a apresentação de certidão de matrícula atualizada do imóvel devedor de IPTU não se faz imprescindível para a realização do ato constritivo, tratando-se de requisito não previsto na legislação;
ii)
até que se prove em contrário, prevalece a presunção e veracidade da Certidão de Dívida Ativa;
iii)
eventual transferência superveniente do domínio do imóvel não impede a sua penhora, visto que se trata de dívida que se sub-roga na pessoa do adquirente, consoante preceitua o art. 130 do CTN;
iv)
qualquer empecilho ao registro da constrição será oportunamente advertido pelo oficial do CRI;
v)
a pretensão recursal encontra amparo no entendimento jurisprudencial dominante, sendo que interpôs outros agravos com o mesmo objeto perante este e. Tribunal de Justiça, os quais foram todos recebidos com efeito suspensivo.

Por meio da decisão de id nº 1202088, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de desobrigar o ente público municipal da apresentação de certidão atualizada do imóvel cuja penhora é pretendida.

O apelado, embora devidamente intimado (id nº 1506564), não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de Santa Maria de Jetibá
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá (id nº 3922116) que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta em face de
Alfredo Vitor Vervloet
(nº 5000021-25.2017.8.08.0056), condicionou a expedição de mandado de penhora à apresentação, pelo exequente, de certidão de matrícula atualizada do imóvel do devedor.

Em suas razões recursais (id nº 1192834), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a apresentação de certidão de matrícula atualizada do imóvel devedor de IPTU não se faz imprescindível para a realização do ato constritivo, tratando-se de requisito não previsto na legislação;
ii)
até que se prove em contrário, prevalece a presunção e veracidade da Certidão de Dívida Ativa;
iii)
eventual transferência superveniente do domínio do imóvel não impede a sua penhora, visto que se trata de dívida que se sub-roga na pessoa do adquirente, consoante preceitua o art. 130 do CTN;
iv)
qualquer empecilho ao registro da constrição será oportunamente advertido pelo oficial do CRI;
v)
a pretensão recursal encontra amparo no entendimento jurisprudencial dominante, sendo que interpôs outros agravos com o mesmo objeto perante este e. Tribunal de Justiça, os quais foram todos recebidos com efeito suspensivo.

Pois bem. Conforme devidamente explicitado na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada para penhora do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza
propter rem
.

Deveras, por força do art. 130 do Código Tributário Nacional, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio, de sorte que assiste razão ao recorrente quando aduz que eventual transferência superveniente do domínio do bem não constituirá óbice à realização da penhora. É dizer, via de regra, ainda que o imóvel esteja na propriedade, domínio útil ou posse de terceiros, o produto da eventual expropriação do bem imóvel responderá pelo crédito tributário, independentemente de ter sido adquirido por terceiros.

Seguindo essa linha de intelecção e tendo em mente que a citação já ocorreu e a dívida não foi adimplida ou garantida, não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição, uma vez que o art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que “
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova constituída
”, a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único).

Cuida-se de entendimento dominante na jurisprudência pátria. A título ilustrativo, transcrevo precedentes de outros egrégios tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a juntada da matrícula atualizada do imóvel para o processamento da execução fiscal.
Inteligência do art. 6º, §1º, da LEF. A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN. Precedentes deste TJ. Agravo de instrumento provido”. (TJRS, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70084571264, rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, julgado em 03/03/202, DJe 05/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Exercícios de 2013 e 2014 – IPTU – Exercícios de 2005 a 2017 – Decisão determinando apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel para fins de penhora – Pretensão à reforma – Admissibilidade –
Desnecessária exibição da certidão imobiliária atualizada neste momento processual, bastando a CDA
(art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80) –
Prova da propriedade indispensável apenas na fase de alienação judicial do bem apreendido
(art. 886, VI do CPC/2015) para revelar eventual existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre os bens a serem arrematados – Reforma da decisão agravada – Agravo provido.” (TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, Agr. de Instrumento nº 2119137-44.2020.8.26.0000, rel. Des. Roberto Martins de Souza, julgado em 16/06/2020, DJe 16/06/2020)

Vale registrar que, apesar de a juntada da matrícula com o pedido de penhora permitir que eventuais irregularidades sejam desde logo conhecidas, não se vislumbra prejuízo se o documento for trazido em um momento posterior. Em verdade, diante do lapso temporal entre a data da constrição e da realização do leilão, quanto mais próximo do edital de hasta pública for expedida a certidão, menor a probabilidade de mácula no ato expropriatório, diante da mitigação da possibilidade de vícios no ato convocatório, o qual, como se sabe, deve espelhar a situação do bem constrito, a fim de evitar surpresas para o arrematante.

Afinal, estabelece o inciso I do art. 886 do Código de Processo Civil que o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá “a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros”, ou seja, possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública – oportunidade em que, aí sim, deve ser exigida a juntada de certidão, como forma de garantir a eficácia da alienação judicial –, o que torna desnecessária, a princípio, a juntada de certidão de matrícula nesse momento processual.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, reformando a decisão hostilizada, a fim de extirpar a exigência de apresentação da certidão de matrícula atualizada do imóvel como condicionante para a expedição de mandado de penhora.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
COBRANÇA DE DÉBITO DO IPTU.
DECISÃO QUE
CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA À JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE
.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA.

IMÓVEL QUE ORIGINOU O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CONSTITUI GARANTIA DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXIGÊNCIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA APENAS
PARA
ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A Fazenda Pública municipal não está obrigada a apresentar a certidão de matrícula atualizada para penhora do bem imóvel cuja penhora é pretendida, haja vista que, em se tratando de execução fiscal ajuizada para cobrança de débito do IPTU, o próprio imóvel que originou o lançamento tributário aparece como garantia da dívida, pois se trata de obrigação de natureza
propter rem
.

2)
Por força do art. 130 do Código Tributário Nacional, o adquirente do imóvel assume em nome próprio o dever de pagar o crédito do IPTU regularmente lançado em momento anterior à transferência do domínio, de sorte que eventual transferência superveniente do domínio do bem não constituirá óbice à realização da penhora. É dizer, ainda que o imóvel esteja na propriedade, domínio útil ou posse de terceiros, o produto da eventual expropriação do bem imóvel responderá pelo crédito tributário, independentemente de ter sido adquirido por terceiros.

3)
Não há previsão legal ou justificativa plausível para condicionar o deferimento da penhora à apresentação da certidão da matrícula atualizada do imóvel sobre o qual recairá a constrição. Possíveis irregularidades envolvendo o imóvel poderão ser detectadas em eventual procedimento de hasta pública – oportunidade em que, de fato, deve ser exigida a juntada de certidão, como forma de garantir a eficácia da alienação judicial.

4)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.